Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733613-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ALBA REGINA MOTA VARGAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PREVI contra decisão que, em liquidação de sentença, rejeitou a impugnação por ela apresentada e homologou o laudo pericial. A agravante alega, em síntese, que: 1) em hipótese alguma se admite a possibilidade de compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática com aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito (CCB 368 369); 2) sequer pode ocorrer o recálculo do benefício sem essa recomposição previa e integral da reserva matemática; 3) permitir que haja compensação dos valores é autorizar que antes mesmo da recomposição da reserva matemática seja recalculado o benefício complemente, o que, claramente, viola diretamente o REsp Repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955), que, em sede de modulação de efeitos, determinou que a inclusão das horas extras está condicionada à recomposição prévia; 4) em razão disso, o quantum da homologação foi minorado, criando uma situação de enriquecimento sem causa; 5) a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”). Requer a suspensão da liquidação de sentença e, no mérito, seja determinada a prévia recomposição das reservas matemáticas (REsp Repetitivo n. 1.312.736/RS – Tema 955), desprezada pelo laudo pericial. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp n. 1.557.698/RS, admitiu a possibilidade de compensação dos valores devidos pelo participante relativamente ao aporte da sua cota na recomposição da reserva matemática com aqueles a serem eventualmente recebidos com a revisão do benefício complementar, in verbis: “(...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...)” (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018.) No mesmo sentido: “1. Nos termos da modulação temporal do Tema 955 dos Recursos Repetitivos, a ausência de prévio custeio não impede a revisão de benefício estabelecido em montante inferior pela supressão de verba remuneratória, que deveria ter integrado sua base de cálculo à época. Devem ser apurados em liquidação de sentença o novo valor do benefício e a correspondente recomposição da reserva matemática, condição necessária para a percepção do reflexo patrimonial. 2. A recomposição da reserva matemática, todavia, pode ser objeto de compensação entre os valores a serem vertidos com aqueles a serem recebidos pela revisão do benefício (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 28/08/2018). (...)” (AgInt no REsp n. 2.073.125/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.) “(...) 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, sendo que a apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação (AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 3/9/2021). (...)” (AgInt no REsp n. 2.106.279/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator